Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SENTENÇA CASSADA.

I – Comprovado nos autos que o de cujus possuía bens na data do óbito, está presente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de arrolamento sumário.

II – Sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC cassada.

III – Apelação provida.